Tribunal: STF
Processo: MS 19983
Classe: MS
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-27
Data de publicação: 1975-08-27

Ementa:
1. CONSTITUIÇÃO DE 1967 COM A EMENDA N. 1, ARTIGOS 1º, 13, CAPUT, E 153, § 22. DECRETO-LEI N. 3.365-41, ART. 2º, § 2º. DESAPROPRIAÇÃO DE UM BEM INCORPÓREO DO PATRIMÔNIO DE UM ESTADO-MEMBRO DECRETADA POR OUTRO ESTADO-MEMBRO.
2. CONSIDERANDO A FEDERATIVA ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DO BRASIL, É INADMISSÍVEL QUE UM ESTADO - MEMBRO DESAPROPRIE QUALQUER BEM DE OUTRO ESTADO-MEMBRO.
3. A DESAPROPRIAÇÃO NÃO SE RESTRINGE AO DOMÍNIO ESTRITAMENTE CONSIDERADO, MAS, ISTO SIM, À PROPRIEDADE DE QUALQUER BEM, SEJA CORPÓREO, SEJA INCORPÓREO, INCLUSIVE O DIREITO À AQUISIÇÃO DO
DOMÍNIO. DOUTRINA SOBRE A MATÉRIA.
4. AÇÃO DE SEGURANÇA PROPOSTA NO SUPREMO TRIBUNAL PELO ESTADO DA BAHIA CONTRA O DE PERNAMBUCO PARA PROTEGER O DIREITO À COMPRA, CONTRATADA ENTRE O ESTADO IMPETRANTE E OS HERDEIROS DO COLECIONADOR ABELARDO RODRIGUES, DA COLEÇÃO DE OBRAS ARTÍSTICAS A ESSES PERTENCENTES E QUE FOI DESAPROPRIADA POR AQUELE SEGUNDO ESTADO.
5. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PELA MAIORIA DOS MINISTROS DA CORTE.
6. VOTOS DISCORDANTES.